Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701850-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Pretende o credor a declaração de fraude à execução em relação à alienação do imóvel indicado no ID 55332048. Nos termos do art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil, é necessária a intimação do terceiro adquirente. Assim, intime-se a adquirente SANDRA CRISTINA CAMILLO, no endereço do referido imóvel, para querendo, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, de fevereiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora